Tribunal: TJES
Processo: 5000722-94.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-94.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELANTE: ELIZANGELA DA SILVA MARCELINO LIMA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. “
ERROR IN PROCEDENDO”
. SENTENÇA “CITRA PETITA”. TESES DEFENSIVAS RELEVANTES NÃO APRECIADAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constatou-se que a sentença atacada padece de vício, eis que deixou de enfrentar teses relevantes e capazes de modificar a conclusão do julgado, assim, o reconhecimento de nulidade se impõe.
2.
A decretação de nulidade da sentença enseja sua extirpação do mundo jurídico, sendo necessária a prolação de um novo comando decisório
3.
Visando-se evitar risco de supressão de instância, sob pena de tolher da parte vencida o direito de obter um pronunciamento exaustivo e completo, com possibilidade de exercício do amplo direito de recorrer, devem os autos descer ao juízo de origem para novo julgamento.
4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para ANULAR a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000722-94.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogados do(a) APELADO: NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA - ES24769, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A
APELANTE: ELIZANGELA DA SILVA MARCELINO LIMA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIS PEREIRA DE SOUZA - ES10033-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente o pedido autoral na ação de cobrança para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 48.282,05 (quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data da propositura da ação.

Em sua peça recursal a apelante sustenta basicamente que deixou o juízo de origem de apreciar suas alegações de que embora tivesse de fato ficado inadimplente com o contrato original, firmado em 2015, desconhece a refinanciamento nº 364216027 que ampara a presente ação de cobrança, datado de 2017. Assim, se considerada a dívida original, se encontra prescrita a pretensão.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

De saída, rechaço a alegação de preclusão trazida pela apelada em contrarrazões, considerando que a parte requerida/apelante trouxe em sua peça contestatória apresentada na origem as mesmas alegações de que desconhecia o refinanciamento que ampara a pretensão e a ocorrência de prescrição da dívida original, cujo vencimento da última parcela se deu em 2017.

Portanto, tendo sido a matéria ventilada anteriormente perante o juízo a quo, não há óbice em sua reapresentação em sede recursal.

Feito esse registro, avanço sobre o mérito do recurso.

A instituição financeira ora apelada propôs a presente ação de cobrança apontando dívida decorrente do contrato de refinanciamento nº 365216027 (ID 9346542). Entretanto, o único documento firmado pela parte requerida é o termo de adesão (ID 9346543), referente ao contrato original que previa pagamento em 18 parcelas, inciando em 27/09/2015.

Em contestação a parte requerida refuta a existência do contrato de repactuação, de modo que caberia ao juízo originário a consideração do referido fato quando da apreciação da causa. Além disso, aponta a ré que a dívida que possui com a Requerente já estaria fulminada pela prescrição, considerando que a última parcela venceu em 2017 e a presente ação somente foi ajuizada em 2023, após o prazo quinquenal.

Ocorre que as referidas teses defensivas, além de robustas e capazes de alterar a conclusão do magistrado “a quo”, não foram consideradas na sentença.

Rememoro que
o Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, po ocasião do julgamento do REsp nº 1846649/MA sob rito dos recursos repetitivos, consagrou a seguinte tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, necessário se faz o enfrentamento das teses defensivas à luz do precedente vinculante citado bem como da prejudicial de prescrição considerando as datas apontadas pela defesa.

Nesse passo, flagrante a ocorrência de
error in procedendo
, decorrente de pronunciamento judicial
citra petita
.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR EX OFFICIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO JUÍZO PRIMEVO E INDISPENSÁVEIS PARA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA I - Da simples leitura da sentença,
vê-se que o Julgador primevo laborou em equívoco, sendo evidente o error in procedendo, uma vez que deixou de enfrentar os fundamentos que amparam a pretensão autoral
, haja vista que os motivos aduzidos na peça de ingresso deveriam ter sido analisados na sentença, eis que indispensáveis para solução da controvérsia. II - Desta forma, deve a sentença ser anulada, com envio dos autos ao Juízo primevo para o correto enfrentamento das questões deduzidas nos embargos à execução fiscal. III - Preliminar suscitada ex officio acolhida. (TJES; APL 0003465-67.2014.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 22/05/2017; DJES 26/10/2017)

Desta feita, constatada que a sentença atacada padece de vício, eis que deixou de enfrentar teses relevantes e capazes de modificar a conclusão do julgado, o reconhecimento de nulidade se impõe.

A decretação de nulidade da sentença enseja sua extirpação do mundo jurídico, sendo necessária a prolação de um novo comando decisório, razão pela qual devem os autos descer para julgamento pelo magistrado da causa.

Assim o faço em razão do risco de supressão de instância, evitando-se, tolher da parte eventualmente vencida o direito de obter um pronunciamento exaustivo e completo, com possibilidade de exercício do amplo direito de recorrer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ANULO
a sentença impugnada, determinando a descida dos autos para novo pronunciamento, nos termos acima expostos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.